Tribunal: TJES
Processo: 5008299-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008299-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO RIBET CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008299-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GUSTAVO RIBET CRUZ.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO 2016. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (Nº 0036097-44.2016.8.08.0000). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 184 DA TNU E PRECEDENTES DO STJ. RETOMADA DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MS. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA ANTES DO FIM DO PRAZO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor, servidor público estadual, pleiteia o pagamento das diferenças salariais decorrentes da "Promoção 2016", reconhecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, relativas ao período entre novembro de 2016 e agosto de 2019.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças, mas aplicando a prescrição quinquenal retroativa à data do ajuizamento da ação individual (18/03/2024), o que resultou na prescrição das parcelas anteriores a 18/03/2019.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma da sentença para afastar a prescrição das parcelas anteriores a março de 2019. Sustenta que a impetração do Mandado de Segurança Coletivo interrompeu a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas pretéritas, e que o prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do
writ
(07/11/2016) somente voltou a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva. Alega ainda a existência de condição suspensiva (Lei 10.470/2015) que impediria o curso da prescrição.

4. O recurso não merece provimento. A jurisprudência consolidada, inclusive a tese fixada no
Tema 184 da TNU
, estabelece que "A propositura de Ação Coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento da ação individual, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da propositura da ação individual respectiva". Embora haja precedentes do STJ (como o citado REsp 1.836.423/SP desafetado) que discutem a interrupção pelo MS coletivo, a aplicação ao caso concreto no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública segue a lógica de que a interrupção pelo
writ
coletivo aproveita ao autor para a propositura da ação individual (fundo de direito), mas a contagem das parcelas vencidas retroage 5 anos da propositura desta execução/cobrança individual, salvo se o próprio título coletivo dispuser expressamente de forma diversa, o que não se verifica. Ademais, a alegada condição suspensiva (Lei 10.470/2015) refere-se aos efeitos financeiros
futuros
condicionados ao equilíbrio fiscal, não impedindo o ajuizamento da ação para resguardo do direito às parcelas vencidas. O ajuizamento tardio da ação individual (em 2024) atrai a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio (março/2019), conforme corretamente decidido na sentença, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)